Tribunal: STJ
Processo: 0004830-15.2015.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037146 - DF(2025/0328468-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA - DF013101
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA - DF015776
LEONARDO SANTOS ANTUNES - DF072093
AGRAVADO
: PATRICIA PINHEIRO SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação Monitória.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b8879aa-d796-4b2b-af10-95de5dacf914

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037146 - DF (2025/0328468-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA - DF013101

FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776

LEONARDO SANTOS ANTUNES - DF072093
AGRAVADO
: PATRICIA PINHEIRO SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação Monitória.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por FORTALEZA FOMENTO
MERCANTIL LTDA contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial..
monitória ajuizada pela agravante em face de Patrícia Pinheiro
Ação:
Silva, na qual requer o cumprimento de sentença para pagamento de débito
representado por cheque no valor inicial de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos
reais).
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.
Sentença:
Documento eletrônico VDA53966451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:30
Código de Controle do Documento: b364231a-8bd2-41ae-b5e9-efd57ae4bfaa

negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 322):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1. Na falta de patrimônio, o diploma processual civil estabelece a
suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente
aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC). 2. Após o decurso do
prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão
executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da
situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o
prazo da prescrição intercorrente (
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1732716/MT,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
. 3. O prazo
15/05/2018,
02/08/2018)
prescricional para a propositura de ação monitória fundada em título desprovido de
força executiva é quinquenal, nos termos do da Súmula 503, do STJ, o que foi
observado pelo juízo a quo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão unipessoal:
recurso especial devido à (i) inadmissibilidade do reexame de fatos e provas em
recurso especial e (ii) incidência da
que prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ,
jurisprudencial.
alega que não há revolvimento de fatos e provas; que
Agravo interno:
houve atuação diligente sem inércia, e que a decisão negou vigência aos arts. 921, §
4o-A, do CPC, e 206-A do CC, além de exigir
do
distinguishing
REsp 1.732.716/MT.
Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa também merece ser mantida,
Súmula 7/STJ,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
Documento eletrônico VDA53966451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:30
Código de Controle do Documento: b364231a-8bd2-41ae-b5e9-efd57ae4bfaa

demonstrar como alterar o decidido pelo TJDFT não demandaria o reexame de fatos
e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJDFT, ao analisar o recurso
interposto pela agravante, concluiu o seguinte (e- STJ fls. 326-328):

Transcorrido o prazo de suspensão, nos termos do III e §§1o, 2o e 4o, do art. 921,
Código de Processo Civil, sem que o exequente promova diligência apta a obter a
satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional. No
caso em exame, como já salientado, após o insucesso na obtenção de bens passíveis
de penhora, o juízo de origem determinou a suspensão do curso processual pelo prazo
de um ano, a partir de
nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC, e fixou
04/05/2017,
a implementação do prazo prescricional em
(ID 45800736 - 71809530).
23/09/2023
Em
o exequente postulou a consulta aos sistemas informatizados, com
03/04/2018
o intuito de localizar bens passíveis de penhora, sem êxito (ID 71809495). Em
o apelante se manifestou, requerendo o desentranhamento dos
05/03/2020,
títulos executivos, o que foi reiterado em (ID 71809511). O feito permaneceu
em qualquer movimentação até o dia
quando o exequente requereu
26/03/2025,
a renovação de pesquisa aos sistemas informatizados, sendo intimado para se
manifestar acerca da implementação do prazo quinquenal que fulminou a sua
pretensão (ID 71809525 - 71809527).
Destarte, nenhuma das manifestações do autor após a suspensão do processo
constituíram meios hábeis para interromper ou suspender a prescrição intercorrente.
Salienta-se que a mera renovação das diligências, sem potencial para demostrar a
modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo da prescrição intercorrente (
Rel.
REsp 1732716/MT,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe
.
02/08/2018)
[...].
Assim, verifica-se que o fenômeno da prescrição intercorrente já havia se
aperfeiçoado no momento da prolação da sentença ora atacada, em 11/4/2025.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017;
AREsp n. 964.391/SP,
3a Turma, DJe de 21/11/2016.

Documento eletrônico VDA53966451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:30
Código de Controle do Documento: b364231a-8bd2-41ae-b5e9-efd57ae4bfaa

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53966451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:30
Código de Controle do Documento: b364231a-8bd2-41ae-b5e9-efd57ae4bfaa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.037.146 / DF
Número Registro: 2025/0328468-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048301520158070001 48301520158070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA - DF013101
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
LEONARDO SANTOS ANTUNES - DF072093
AGRAVADO
: PATRICIA PINHEIRO SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA - DF013101
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
LEONARDO SANTOS ANTUNES - DF072093
AGRAVADO
: PATRICIA PINHEIRO SILVA
Documento eletrônico VDA55073477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 4b498af2-3a45-4ed3-90a5-c9ff6cd36334

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 4b498af2-3a45-4ed3-90a5-c9ff6cd36334